Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-25.2011.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001007-25.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), CHAIANE DE PAULA PEREIRA - CPF: 014.150.610-50 (ADVOGADO), GUAPORE PECUARIA SA - CNPJ: 03.471.281/0001-59 (APELADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DEPÓSITO FEITO DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A SENTENÇA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DEPÓSITO FEITO COM CÁLCULO DEFASADO – APURAÇÃO DE DIFERENÇA PELA CONTADORIA - CORREÇÃO – VALOR DEVIDO – DEPÓSITO FEITO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido, porém desprovido.

(I)- No cumprimento se sentença que, em face da existência do cálculo, quando o bastante que o magistrado diga a respeito de tal questão, não precisando ir a fundo para dizer sobre a forma utilizado pela Contadoria Judicial. Sentença que registra que os cálculos estão corretos quando o bastante, não admitindo, no caso, ausência de fundamentação. Sentença sucinta, porém entendível sobre todos os aspectos, não podendo acatar tese que registra tais argumentos fictícios.

(II)- Constatando em fase de cumprimento de sentença, que o depósito do valor devido pela concessionária de serviços públicos em sede do processo em que questiona o valor do débito originário pela desapropriação feita através da servidão de passagem é de data posterior ao trânsito em julgado escorreita a decisão que contempla a necessidade de atualização dos juros remuneratórios e, de igual forma, pelo atraso dos juros moratórios a partir de até então. No caso, transito em julgado em 05/04/2018, depósito feito em 25/06/2018.

(III)- Correta a sentença que, verificando a existência de depósito condicional para discutir esta situação, com possibilidade de pagamento imediato ao credor ou devolução ao devedor, constatado a existência da dívida remanescente pendente, numa só tacada, homologa o cálculo apresentado pela contadoria e, de imediato, dá por cumprida a obrigação e extingue a execução nos moldes do art. 924, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

COLENDA CÂMARA.

Recurso de apelação Cível formulado por INTRERLIGAÇAO ELÉTRICA MADEIRA S/A visando desconstituir sentença para que seja desconsiderado o valor remanescente determinado, no valor de R$ 6.416,57 (seis mil: quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos), nos autos da ação de servidão que intentou contra GUAPORÉ – AGROPECUÁRIA S/A em face de cumprimento de sentença bem como, atendido o recurso, sejam fixados honorários advocatícios em prol dos patronos da Apelante. Sustentou que, quando da impugnação dos cálculos, juntou memória onde demonstrou que o valor devido era de R$ 359.330,10 (trezentos e cinqüenta e nove mil; trezentos e trinta reais e dez centavos). Que o contador, de forma indevida, demonstrou a diferença acima. Sustentou que não reside a especificação em relação à data que iniciou o computo dos juros compensatórios e que o cálculo elaborado até 06/2018, contemplou juros moratórios indevidos já que o pagamento aconteceu antes de transitado em julgado. Sustentou, por outro lado, falta de fundamentação da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando a apelada pela manutenção da sentença.

Quanto o bastante. Colocar em pauta para julgamento pela colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado desta Tribunal.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão envolve tão somente divergências de cálculos. Sustentou a apelante que, por força do depósito feito, antes de transitar em julgado a decisão consolidada do processo de conhecimento, conforme sentença e respaldada em acórdão deste sodalício, não mais estava obrigado a recolher o valores a título de diferenças remanescentes. Registre-se, por outro lado, que já reside o valor condicional depositado nos autos o que levou o magistrado, de plano homologar o cálculo e, ao mesmo tempo, extinguir o processo de execução, pelo pagamento, a rigor do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A questão é singela, envolvendo apenas, em face dos argumentos recursais, dentro da dicção do art.1.010, inciso II, do CPC, registrar se, realmente, os argumentos da apelante prosperam. Isto é que, efetivamente o depósito foi feito antes ou depois do trânsito em julgado da decisão judicial. Se depois tanto os juros remuneratórios, como os moratórios, por força de descumprimento da decisão judicial, inocorrendo a mora, estão corretos. Se antes, reforma a sentença e impõe a devolução dos valor depositado, conforme almejado pelo juiz.

Não tem razão a apelante, questão de simples verificação de datas, equivocou-se a apelante. Realmente, os valores apontados, a titulo de débito remanescente, conforme o bem elaborado cálculo feito pela Contadoria Judicial deveriam ser homologados e o processo, pelo pagamento, deveria ser extinto (art. 924, II. CPC), não residindo motivos para que a sentença de primeiro grau seja modificada em grau recursal.

Com efeito.

Conforme e vê no ID-61304676, o magistrado de piso, fazendo as considerações de fato e de direito, anotou como correto o saldo remanescente devido, no montante de R$ 6.416,57 (seis mil; quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos), desconsiderando demais cálculos outros apresentados pelo Contador Judicial (ID-61304656), elaborado em, 16/10/2018.

Como consta da manifestação posterior da Senhora Contadora, o valor acima foi depositado em Juízo às fls. 1003 dos autos, depósito condicional apenas para garantia do cumprimento da sentença, em caso de improcedência daquela controversa colocada em primeiro grau de jurisdição. Ato contínuo, o magistrado de piso, homologou o cálculo e, em face do depósito já feito pela concessionária (ID-61304465), extinguindo o cumprimento da sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deve ser visto, por outro lado, que, no caso em apreço, reside uma peculiaridade. Em relação ao valor acima, a apelante, cumprindo a determinação judicial, depositou o valor remanescente (R$ 6.416,57). Contudo, tal valor foi tão somente para que a situação fosse discutida sobre a validade ou não da cobrança do valor, não se falando, portanto, em preclusão lógica e, desta forma, caso conhecido e provido este recurso, conforme pretendido pela executada/apelante, este valor deverá ser restituído à mesma.

Sustentou a apelante, inicialmente, a nulidade da sentença de primeiro grau já que reside falta de fundamentação. Sem mais delongas, esta questão não pode ser provida. Isto porque, conquanto que sucinta a sentença recorrida, em verdade, o magistrado, ao considerar que o depósito feito estava correto, nos termos dos cálculos apresentados, quando o bastante para homologá-lo e, ao seu talante, dar por quitada a obrigação devida pela empresa apelante. Não se confunde sentença sucinta com falta de fundamentação e, no caso em apreço, deve ser vista a primeira situação.

Por outro lado primordial e levando em consideração a primazia de mérito, mesmo em caso de ausência de fundamentação, seria um despropósito remeter o processo à instância de primeiro grau para uma nova sentença. No caso, juridicamente possível o Tribunal adequar tal aspecto e de plano imiscuir ao mérito, não sendo, portanto, sanando eventuais deslizes da sentença de piso, como bem adverte o inciso IV, do art. 1013 do CPC.

Feitas as considerações acima e imiscuindo em relação ao mérito, temos que a Contadora do Juízo para se chegar ao valor da diferença, em primeiro aspecto, posicionou: ‘Considerando que no cálculo juntado por esta contadoria judicial as fls. 986verso, incidiram sobre os valores atualizados apenas juros compensatórios n o percentual de 1% ao mês a partir da imissão de posse (04/05/2011). Procedo novamente à atualização do débito a ser suportado pelo executado, acrescentando também os juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado (05/04/2018). (sic).

Não se sustenta o argumento de que o depósito do total apurado em cumprimento de sentença deu-se antes desta transitar em julgado o que, neste caso, representaria tão somente a necessidade de, em cumprimento a sentença, ratificado pelo v. acórdão, incidir tão somente os juros remuneratórios de 1% ao mês.

Isto porque, conforme visto acima, a sentença transitou em julgado em data de 05/04/2018. Por outro lado, o valor depositado (ID-61304643), relacionado ao valor apurado, no montante de R$ 359.330,10 (trezentos e cinqüenta e nove mil; trezentos e trinta reais, dez centavos), somente foi depositado judicialmente em data de 25/06/2018, isto é, mais de 02 (dois) meses após o transito em julgado da decisão. (ID-61304643). Equívoco palmar da recorrente em afirmar fato diverso do acontecido e do registrado nos autos.

Portanto, o bem elaborado cálculo em relação às diferenças devidas entre o trânsito em julgado daquela ação de conhecimento (05/04/2018) e o depósito do valor apurado (25/06/2018) efetivamente ocasionaram as diferenças, quer em relação aos juros remuneratórios, quer em relação aos juros moratórios, conforme consta no ID-623.04668, de fls. 1007/1010 dos autos, consignando a existência de um saldo devedor de R$ 6.416,57 (seis mil quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e sete centavos).

Aliás, agiu com correção o magistrado que, levando em consideração a data do depósito no valor acima (25/06/2018), já cumprindo totalmente a apelante aquela obrigação, indeferiu a parte constante da PLANILHA DA CONTADORIA onde, prosseguindo com os cálculos, apresentava de forma incorreta, ainda, um saldo devedor de R$ 3.762,14 (três mil; setecentos e sessenta e dois reais, catorze centavos), já que, antes desta atualização, embora contestando os valores anteriormente apurados, desde já, por liberalidade, a executada depositou aquele valor, embora controvertido para mais tarde, se procedente o numerário lhe fosse devolvido, o que não aconteceu porque patente a legalidade daquela atualização, conforme tratado linhas acima.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO-LHE PROVIMENTO.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021